Tribunal: STF
Processo: AR 2875
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória proposta por Fernando Brilmann, buscando desconstituir acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em agravo interno, ao qual se negou provimento para manter negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 9): 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ARE 748.371 – TEMA 660 E AI 791.292 – TEMA 339 DO STF. Estando a decisão de admissibilidade de acordo com o entendimento manifestado pelo STF, em julgamentos realizados sob o rito da Repercussão Geral, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inteligência do artigo 1.030, I, ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    Em suas razões, alega-se, em suma, cabimento da presente medida por ofensa, nas instâncias originais, “às premissas constitucionais: 1) duplo grau de jurisdição, amplo acesso à justiça, já que nenhuma decisão em um Estado Democrático de Direito pode ser privada de algum meio de revisão, sob pena de se estar chancelando decisões arbitrárias, e um ‘Estado das TREVAS’“ (eDOC 1, p. 2). 
    Defende-se, também, cabimento de ação rescisória ao Supremo Tribunal Federal nos casos de pedido de revisão da aplicação de precedente da sistemática da repercussão geral em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário realizado pelo Tribunal a quo. 
    Quanto à matéria de fundo, assevera-se ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e da necessária fundamentação de decisões judiciais, todos violados pelo Tribunal de origem ao prolatar julgamento de não conhecimento de apelação cível interposta contra decisão interlocutória em ação de prestação de contas. 
    Pugna-se, ao fim, pelo afastamento da multa processual aplicada no acórdão rescindendo. 
    É o relatório. Decido.
    Observo que a presente ação não merece prosperar.
    De plano, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” 
    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. Desta maneira, acórdão proferido por Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não pode ser objeto de ação rescisória, a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito. (AR 1331, DJe 25.06.1999, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno - grifei) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido. (AR 1853 AgR, DJe 08.08.2008, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno) 
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR 1778 AgR, DJe 20.08.2010, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, - grifei) 
    Nesse sentido, ainda, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AR 1769, DJe 19.12.2002, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; AR 1951, DJe 16.02.2007, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia; AR 1656, DJe 31.08.2001, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (Rcl 7569, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 19.11.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 11574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2013).
    Com efeito, assim dispõe o artigo 966, § 5º:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (...)
    V - violar manifestamente norma jurídica;
    (...)
    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.
    A previsão do § 5º do artigo 966 supratranscrito, conforme redação expressa, aplica-se às decisões fundadas em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, não havendo qualquer diretriz legal específica em relação àquelas decisões fundamentadas em teses de processos paradigmas julgados na sistemática da repercussão geral, perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2019. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. 2. O enquadramento dos julgados apresentados não considerou apenas os elementos concretos dos casos, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos. 3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral. 5. Como a decisão que aqui se pretende rescindir, por ser fundada em tema da sistemática de repercussão geral, não pode ser objeto de outro remédio processual para este Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal, restou prejudicada qualquer discussão fática remanescente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2580-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.02.2020). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido da presente ação rescisória, por ser manifestamente inadmissível. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente